Tribunal: TJDFT
Processo: 0716035-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, com fundamento na compatibilidade da norma com a EC no 113/2021 e EC no 114/2021, e que afastou a tese de inconstitucionalidade da incidência da Taxa Selic sobre precatórios. O embargante sustenta omissão quanto à análise de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ e contradição interna do acórdão no tocante à suposta ocorrência de bis in idem e anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de inconstitucionalidade da Resolução 303/2019 do CNJ; (ii) estabelecer se há contradição interna quanto à aplicação da Taxa Selic e eventual ocorrência de bis in idem ou anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019, afastando-a com base (i) na competência normativa conferida pela EC no 114/2021 ao CNJ para disciplinar procedimentos relativos a precatórios e (ii) na jurisprudência do STF, que reconhece a legitimidade da atuação administrativa e fiscalizatória do Conselho.
5. Não há contradição interna no julgado, pois foi expressamente consignado que a Taxa Selic incide de forma simples sobre o montante consolidado, a partir de dezembro de 2021, afastando a ocorrência de anatocismo ou bis in idem.
6. O uso da Taxa Selic encontra fundamento constitucional na EC no 113/2021 e não se sujeita à vedação da Lei da Usura (Decreto no 22.626/1933), de natureza contratual.
7. O STF possui precedentes que reconhecem a natureza infraconstitucional da discussão sobre a utilização da Selic e não determinou o sobrestamento dos feitos em razão da ADI no 7435/RS.
8. A mera intenção de prequestionamento não autoriza o provimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma expressa, a alegação de inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019, afastando-a com base na competência constitucional do CNJ e na jurisprudência do STF.
3. Não há contradição interna quando a decisão afasta expressamente a ocorrência de bis in idem e anatocismo na aplicação da Taxa Selic sobre precatórios.
4. O simples objetivo de prequestionamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 167, I; CF/1988, princípio da separação dos poderes; ADCT, art. 107-A (incluído pela EC no 114/2021); CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto no 22.626/1933.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.514.574, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, ARE 1.500.273 ED, Rel. Min. Presidente; STF, RE 1.497.549, Rel. Min. Cristiano Zanin; STF, Súmula 121; STF, ADI no 7435/RS (em trâmite, sem determinação de sobrestamento).